Tribunal: STF
Processo: ARE 729750
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação aos arts. 1º, 14, § 9º, 17, III, e 37 da Constituição e aos princípios da democracia, da soberania popular, da moralidade e da proteção. 3. Controvérsia que depende do exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição. 4. Violação ao art. 93, IX, da Constituição. Não ocorrência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.